Tribunal: TJES
Processo: 5000340-28.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000340-28.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMIN RUAMA MARVILA OCAMPOS
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000340-28.2024.8.08.0062.

RECORRENTE: YASMIN RUAMA MARVILA OCAMPOS.

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. AUTORA QUE É A CONSUMIDORA FINAL, AINDA QUE NÃO TENHA ADQUIRIDO O PRODUTO. APPLE. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SEM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA SUBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

O presente julgamento refere-se ao recurso de YASMIN RUAMA MARVILA OCAMPOS, cuja sentença (ID nº “
55330391
”) declarou a ilegitimidade da Recorrente. O recurso tem como fundamento a alegação de que a Recorrente é quem é a efetiva destinatária do bem
sub judice
(Apple iPhone 14, 128 GB), apesar da nota fiscal estar em nome de terceiro (ID nº “
38320959
”).

E, a meu ver, razão lhe assiste.

Digo isso porque, ainda que a aquisição do produto tenha se dado pela mãe da recorrente,
é a parte quem efetivamente utiliza o aparelho celular
e, a toda evidência, é prejudicada pela falha na prestação do serviço, qual seja, a ausência de fornecimento de carregador.

Friso, a esse respeito, que estamos diante de uma relação de consumo, de modo que a requerente, na qualidade de
destinatária final do produto
, possui legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do boleto falso. Sentença de parcial procedência. Insurgência das três instituições financeiras rés: Banco votorantim (financiador do veículo), banco original (banco emissor do boleto fraudulento) e viacredi (instituição onde foi realizado o pagamento presencial). Preliminar de deserção em contrarrazões. Pluralidade de réus recorrentes. Preparo integral efetuado pelo primeiro recorrente. Demais recorrentes que recolheram apenas a taxa recursal. Admissibilidade. Art. 25, parágrafo único, do ritrsc. Preliminar rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva do banco original. Não acolhimento. Aplicação da teoria da asserção. Narrativa inicial que imputa à instituição financeira a responsabilidade pela falha na prevenção da fraude. Vínculo entre a conta destinatária do boleto e o banco original comprovado. Legitimidade configurada. Tese defensiva não acolhida. Alegada ilegitimidade ativa suscitada pela ré viacredi. Insubsistência.
Autor contratante direto do serviço e efetivamente prejudicado pelo golpe, ainda que os valores tenham sido quitados por terceiro. Aplicação do CDC aos envolvidos na relação de consumo. Tese defensiva não acolhida
. Ausência de responsabilidade defendida por banco votorantim e banco original. Teses defensivas não acolhidas. Contrato de financiamento celebrado entre o autor e o banco votorantim. Emissão de boleto falso contendo dados contratuais precisos vinculados à relação de consumo. Indícios de vazamento de informações ou insuficiência na proteção de dados do consumidor. Responsabilidade objetiva, à luz do art. 14 do CDC. Boleto quitado em benefício de conta vinculada ao banco original, instituição que, embora estranha à relação contratual, recebeu os valores desviados. Falha na atividade bancária típica, em razão da omissão no controle e verificação de operação evidentemente fraudulenta. Responsabilidade solidária configurada pelo concurso de causas entre os fornecedores de serviço (art. 7º, parágrafo único, do CDC). Ré viacredi que efetivou o pagamento do boleto fraudulento em atendimento presencial. Transação realizada na agência, com intermediação direta de preposto da instituição financeira. Divergência entre os dados do beneficiário constantes no boleto e o destinatário final dos valores não detectada no momento da operação. Falha na conferência das informações essenciais para a segurança da transação. Descumprimento do dever de vigilância e cuidado inerente à atividade bancária. Responsabilidade objetiva configurada pelo vício na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Inocorrência de culpa concorrente do consumidor. Autor agiu de boa-fé ao buscar quitação diretamente no número oficial constante do carnê de parcelas, sendo induzido a erro pela atuação de terceiro que utilizou dados contratuais legítimos. Conduta compatível com a de um consumidor médio. Dano material comprovado. Direito à restituição do valor pago. Adequação, de ofício, dos consectários legais para incidência de correção monetária pelo ipca desde a data do desembolso e juros de mora pela taxa selic a partir da citação, nos termos da Súmula nº 43 do STJ e do art. 405 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos e desprovidos. Consectários readequados de ofício. (JECSC; RCív 5027914-06.2023.8.24.0033; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Carlin; Julg. 13/08/2025).

Por essa razão,
entendo que deve ser afastada a

preliminar de ilegitimidade ativa e, via de consequência, reformada a sentença guerreada, que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

E, considerando que o feito está pronto para julgamento,
passo à análise da matéria de fundo.

No tocante à venda separada do indigitado carregador de celular, entendo que tal conduta constitui sim prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva. Isso porque o consumidor tem que arcar com os custos de uma peça essencial ao uso/funcionamento do celular adquirido.

Ora, é sabido que o aparelho celular sem o seu carregador sequer funciona, somado ao fato de que o carregador do IPHONE não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria recorrida Apple.

E mais: a empresa recorrida sugere que só se usem cabos e carregadores originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares, não garantindo que a utilização de acessórios de outras marcas mantenha a durabilidade e eficiência dos celulares.

Assim, se o consumidor não possuir carregador USB específico, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CELULAR (IPHONE) SEM O CARREGADOR. VENDA CASADA. CONDUTA ABUSIVA. CARREGADOR COMO PARTE INTEGRANTE DO APARELHO CELULAR
. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. PARAMETROS DO ART. 85 DO CPC/15. O art. 39, I do CDC proíbe a venda casada, por considerar prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
A venda de aparelho celular sem o carregador de energia configura venda casada expressamente proibida pelo nosso ordenamento jurídico, pois gera uma conduta abusiva ao obrigar o consumidor a adquirir, de forma separada e onerosa, um item que é essencial para o funcionamento do bem de maneira adequada, plena, satisfatória e segura
. Se nada nos autos indica a existência de circunstância indicativa de dano moral in re ipsa ou presumido, cumpre à suposta vítima provar o dano extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbe quando não logra demonstrar a transposição da fronteira que separa os aborrecimentos não indenizáveis do campo das lesões a direitos da personalidade. O art. 85, §2º, do CPC de 2015 estabelece os parâmetros para a fixação da verba honorária havendo uma ordem gradativa a ser observada, a saber: O valor da condenação; ou inexistindo o proveito econômico obtido; ou sendo ele incomensurável, o valor atualizado da causa. (TJMG; APCV 5017526-77.2023.8.13.0024; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 13/09/2024; DJEMG 16/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Aquisição de aparelho iPhone que não vem acompanhado de carregador. Cabo fornecido que não é compatível com a maioria dos carregadores. Venda casada configurada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (JECSP; RecInom 1003901-81.2023.8.26.0606; Suzano; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Tonia Yuka Koroku; Julg. 13/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM DANOS MORAIS.
IPHONE SEM CARREGADOR DE BATERIA. CONDUTA ABUSIVA DA EMPRESA FORNECEDORA. VENDA CASADA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral a fim de determinar a restituição do valor pago a título de aquisição da fonte carregadora do aparelho celular no valor de R$ 322,88 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), sem condenação em danos morais. 2. A fabricante do produto reconhece que o produto principal é comercializado sem o adaptador de energia, pois visa atingir a meta de impacto climático zero em todos os produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. 3. Redução de impactos ambientais com a venda separada dos produtos ou sobre a desnecessidade do carregador de bateria não demonstrada. Produto acessório permanece em comercialização, embora separadamente. Sem expectativa de redução da produção do carregador acessório. 4. O consumidor não poderia usar qualquer adaptador. Perda da garantia em caso de uso de peças ou componentes não originais, de modo que o autor deve adquirir um adaptador vendido pela empresa ou ser penalizado pelo emprego de peça diversa. Indiscutível a essencialidade do componente para que o celular funcione de maneira adequada, proporcionando utilidade e segurança ao consumidor. Precedentes jurisdicionais. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; AC 0260649-96.2023.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE 07/08/2024; Pág. 146)

Logo,
deve ser acolhido o pedido formulado na inicial, a fim de que o acessório seja fornecido pelas rés
.

Registro, nesse particular, que
a demandada Amazon, por ter participado da cadeia de fornecimento do produto, responde solidariamente pelos danos sofridos pela consumidora
.

Em relação aos danos morais, não obstante a essencialidade do dispositivo não fornecido, tenho que não restou demonstrado nos autos nenhum abalo extrapatrimonial ou ofensa à honra subjetiva da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência. Iphone vendido sem carregador. Alegação de venda casada. Sentença procedente em parte. Apple condenada a ressarcir consumidor pelo carregador. Recurso da parte autora pleiteando danos morais.
Ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial
. Recuso da apple afirmando legalidade do seu procedimento. Sem razão. Carregador é bem indispensável para o uso do aparelho celular. Precedentes. Manutenção da sentença. Recursos conhecidos e desprovidos. Por unanimidade. (TJSE; AC 202400708621; Ac. 14440/2024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 11/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Falha na prestação do serviço. Compra de telefone celular apple. Aparelho vendido sem adaptador de energia/carregador. Item imprescindível para o funcionamento do aparelho. Ato ilícito configurado. Responsabilidade objetiva.
Danos morais afastados
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECAL; RInom 0714437-91.2023.8.02.0058; Arapiraca; Turma Recursal Unificada; Rel. Des. Não Cadastrado; DJAL 01/11/2024; Pág. 632)

Assim,
rejeito o pleito indenizatório
.

3. Dispositivo.

Assim e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso inominado

para, reformando a sentença guerreada, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar o fornecimento, pelas requeridas, do carregador de celular.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)